Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Nos termos do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, sobre a preliminar de litigância de má-fé suscitada em sede de contrarrazões (ID 71441878), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.